Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CELEBRAÇÃO DEPOIS DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS PAIS DO ALUNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS.
I. Somente detém legitimidade passiva primária para a execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais o cônjuge que o assinou, consoante a inteligência do artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Independentemente de não ter assinado o contrato, a mulher responde patrimonialmente pela dívida decorrente da prestação de serviços educacionais ao filho, na forma do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, ou seja, tem legitimidade passiva secundária para a execução, tendo em vista os encargos imanentes ao casamento e ao poder familiar, presente o disposto nos artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.643 e 1.644 do Código Civil, e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. A separação de fato do casal põe fim ao regime de bens e por isso desobriga a mulher de responsabilidade por dívida contraída exclusivamente pelo marido.
IV. Apelação provida.